Tribunal: TJSP
Processo: 1004198-44.2021.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
r, porque o valor das arras representa quantia suficiente para a indenização do período de ocupação indevida da ré. Indenização suplementar somente de despesas propter rem não adimplidas pela compradora, no período da posse.
4. BENFEITORIAS. Obras realizadas quando já havia divergências das partes para a quitação do saldo do preço. Posse de má fé quando da realização das benfeitorias (art. 1.220, CC). Não demonstração de benfeitorias necessárias.
5. REFORMA DA SENTENÇA. Provimento em parte, para (i) deferir à ré os benefícios da Justiça Gratuita; e (ii) limitar a indenização dos prejuízos da resolução do contrato à retenção das arras de R$ 30.000,00 e ao pagamento das despesas propter rem do imóvel do período de posse pela ré, afastando indenização suplementar por aluguel de ocupação. Sucumbência recíproca na ação principal e exclusiva da ré-reconvinte na reconvenção.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1004198-44.2021.8.26.0126; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/07/2024; Data de Registro: 17/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Carlos Alberto de Salles

Comarca:

Caraguatatuba

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/07/2024

Data de publicação:

17/07/2024

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA COMPRADORA. ARRAS. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS. Sentença de parcial procedência, declarando a rescisão do contrato por inadimplemento da ré, declarando a perda de arras de R$ 30.000,00 e condenando a ré no pagamento de taxa de ocupação de 0,5% do valor atualizado contrato, desde a posse até desocupação voluntária ou imissão dos autores na

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA COMPRADORA. ARRAS. RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZOS. Sentença de parcial procedência, declarando a rescisão do contrato por inadimplemento da ré, declarando a perda de arras de R$ 30.000,00 e condenando a ré no pagamento de taxa de ocupação de 0,5% do valor atualizado contrato, desde a posse até desocupação voluntária ou imissão dos autores na posse, além de pagamento de despesas propter rem do imóvel durante o período de posse da ré. A sentença também julgou improcedente pedido reconvencional da ré. Irresignação da ré-reconvinte.
1. JUSTIÇA GRATUITA. Concessão. Preenchimento dos requisitos dos artigos 98 e 99 do CPC. Apelante que possui renda de no máximo dois salários mínimos.
2. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. Culpa da compradora. Demora injustificável de pagamento do saldo do preço. Atraso que configura culpa da compradora pela rescisão (art. 475, CC).
3. ARRAS. Retenção do sinal como pré-fixação de indenização (arts. 419 a 420, CC). Descabimento de indenização suplementar, porque o valor das arras representa quantia suficiente para a indenização do período de ocupação indevida da ré. Indenização suplementar somente de despesas propter rem não adimplidas pela compradora, no período da posse.
4. BENFEITORIAS. Obras realizadas quando já havia divergências das partes para a quitação do saldo do preço. Posse de má fé quando da realização das benfeitorias (art. 1.220, CC). Não demonstração de benfeitorias necessárias.
5. REFORMA DA SENTENÇA. Provimento em parte, para (i) deferir à ré os benefícios da Justiça Gratuita; e (ii) limitar a indenização dos prejuízos da resolução do contrato à retenção das arras de R$ 30.000,00 e ao pagamento das despesas propter rem do imóvel do período de posse pela ré, afastando indenização suplementar por aluguel de ocupação. Sucumbência recíproca na ação principal e exclusiva da ré-reconvinte na reconvenção.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.